Tribunal: TJMT
Processo: 0002917-18.2018.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE COMPROVA A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL PARA SI – COMPROVADAS AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE EQUIVOCADAMENTE VALORADA – PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5o, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME – 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APELANTE QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado, pela prova oral colhida na instrução criminal, o animus furandi na conduta do apelante, agindo com a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel para si, restam configuradas as elementares do crime de furto, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o delito de dano.
2. A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do édito judicial, com fundamento no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja aplicada ao apelante pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime que praticou.
3. Inviável o reconhecimento e a aplicação da atenuante de confissão espontânea se o apelante não confessou a prática do delito que lhe foi imputado, negando a prática delitiva em toda a persecução criminal.
4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002917-18.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON RENER PANHINDUKE SOARES - CPF: 050.692.061-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Gabriel Domingos Cruz Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DOMINGOS CRUZ SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE COMPROVA A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE
DO APELANTE DE
SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL PARA SI –
COMPROVADAS AS
ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO –
2.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO

– CULPABILIDADE
E
QUIVOCADAMENTE VALORADA –
PENA
REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL –
RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5o, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
PENA
INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME –

3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – A
PELANTE
QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE

–
4.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –

5. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovad
o,
pela prova oral colhida na instrução criminal
,
o
animus
furandi
na conduta do
a
pelante
, agindo
com a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel para si, restam configuradas
as elementares
do crime de furto, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o delito de dano.

2.
A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do édito judicial, com fundamento no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja aplicada ao apelante
pena
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime que praticou.

3.
Inviável o reconhecimento e a aplicação da atenuante de confissão espontânea se o
apelante
não confessou a prática do delito que lhe foi imputado,
negando a
prática delitiva
em tod
a
a persecução criminal.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adeilson Rener
Panhinduke
Soares
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Penal n. 0002917-18.2018.8.11.0086, condenando-o pela prática do crime de furto simples, capitulado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais que estão no ID 150585153, almeja:
(i)

a desclassificação do crime de furto simples para o crime de dano, sustentando ausência de
animus
furandi

na
sua
conduta;
(
ii
)

se realizada a desclassificação almejada
, requer
a
declara
ção da
extin
ção

d
a sua punibilidade
quanto ao crime de dano,
ante a prescrição da pretensão punitiva;
e
subsidiariamente:
(
iii
)

a fixa
ção da pena basilar do crime de furto no mínimo legal, ao argumento de que a circunstância judicial relativa à culpabilidade foi pejorativamente avaliada mediante fundamentação inidônea;
e
(
iv
)

o reconhecimento

da
atenuante da confissão espontânea
para que seja
integralmente compensada com a agravante da reincidência. Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para
eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões encontradiças no ID 150585155, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê ID 156140158, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 150583667, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de maio de 2018, por volta das 21h, nas proximidades da Praça dos Pioneiros, na cidade de Santa Rita do Trivelato - MT, o indiciado
ADEILSON RENNER PANHINDUK RODRIGUES SOARES
subtraiu, para si, mediante violência exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular marca Alca fel POP 4, cor branca, pertencente à vítima
Gabriel Domingos Cruz Silva
.

Conforme apurado no caderno investigativo, na data dos fatos a vítima se encontrava na Praça dos Pioneiros na presença de amigos, ocasião em que o indiciado dela se aproximou.

Dos autos extrai-se que, naquela oportunidade, o indiciado Adeilson apoderou-se de uma faca que se encontrava em sua cintura e partiu em direção à vítima, tendo esta corrido do local, deixando sobre um banco sua mochila e o celular.

Após afastar-se de
Adeilson
, a vítima retornou ao local em que havia deixado seus pertences e percebeu que o indiciado havia subtraído seu celular.

Diante da situação, a vítima passou a gritar informando aos demais presentes que seu celular havia sido subtraído pelo indiciado, tendo este, no momento em que fugia do local dos fatos, jogado o celular da vítima ao chão, quebrando-o. Evola-se do feito que a Polícia Militar foi acionada e, em rondas pelo local, encontrou o indiciado em fuga, pulando muros de residências, tendo realizado sua abordagem e prisão.

O indiciado foi reconhecido como sendo o autor do roubo (fis. 09/10).

A res furtiva foi avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta às fis. 19”. [...]
.
Destaques no original

Na fase indiciária, vê-se que o apelante negou qualquer prática delitiva, redarguindo que
“não furtou e muito menos pegou o celular de Gabriel; QUE não correu de Gabriel com uma faca;
Que
quem quebrou o celular de Gabriel foi ele mesmo”
.

No entanto, na segunda fase da persecução penal
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o apelante trouxe nova versão, pois, desta feita, confessou ter se apossado do aparelho celular da vítima.
E, s
obre as circunstâncias em que isso
ocorreu, afirmou que no dia do fato passou na Praça dos Pioneiros, tirou da mochila um litro da bebida alcoólica “Velho Barreiro” e “
tomou um porre”
. Aduziu que, quando foi colocar
a garrafa

de volta na mochila, el
e
quebrou. Prosseguiu asseverando que nesse momento a vítima e outros dois jovens não identificados se aproximaram para agredi-lo, xingando-o de “
drogado, bêbado”
, abordagem que o deixou amedrontado.
Por fim,
s
ustentou que

pegou um caco de vidro e
“foi pra cima deles [...] pra cima do Gabriel, né [...] por vingança [...]
.

Além disso, o apelante
declarou
que pegou o celular da vítima, quando e
la se

afastava, com a intenção de
“quebrar, destruir”
o aparelho
.

Questionado pela magistrada que presidiu a audiência de instrução em julgamento se o dano
causado
ao telefone
móvel
foi causado no
exato

momento em que a vítima e os dois outros jovens saíram correndo ou se ele primeiro correu com o celular, o recorrente respondeu que imediatamente após se apossar do
aparelho e
se evadir,
o arremessou em direção ao solo, porque

ficou com raiva.

Ao
ser ouvido
na

D
elegacia
de Polícia
, o policial militar
Andre
Luiz de Oliveira Aguiar apresentou a seguinte narrativa
acerca dos fatos
sob apuração
:

[...] que na data de 12 de maio de 2018, por volta das 21h59min, a guarnição foi acionado via telefone 190, onde informavam que nas proximidades da Praça Jos Pioneiros localizada no centro da cidade de Santa Rita do Trivelato,
haveria um rapaz, de alcunha
Indinho
,
tentando efetuar um roubo nas mediações
; Segundo relatos do comunicante anônimo,
Indinho
chegou na Praça ameaçando com uma faca, um dos jovens que estavam sentados no local,
após
conseguir pegar o celular da vítima
, devido a aglomeração de pessoas que presenciaram a situação,
diversos jovens saíram em perseguição ao infrator, momento em que INDINHO veio a jogar o celular no chão e saiu em desabalada carreira
;
Que a guarnição PM, no intuito de localizar o autor do delito, realizou rondas pelo local, e veio a avistar ADEILSON, vulgo INDINHO pulando alguns muros de residências locais; Que foi feito o cerco policial nas imediações onde INDINHO foi avistado pela última vez por populares, sendo logrando êxito na localização e detenção do autor do crime; Que Adeilson, vulgo INDINHO relata que veio a estar jogando a faca em um terreno baldio, mas a guarnição não obteve êxito na localização dessa arma branca; Que foi dado voz de prisão ao ADEILSON RENNER PANHJ.IDUK RODRIGUES SOARES, vulgo INDINHO, bem como lido seus direitos constitucionais em que ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento municipal para realização de curativos, pois estava com escoriações nos dedos dos pés, canela direita e joelho esquerdo, e segundo relatos de ADEILSON, as escoriações ocorreu dias atrás em seu trabalho e com a
atual situação veio a se agravar novamente os ferimentos,
Que a guarnição PM fez o uso de algemas pois o conduzido estava em visível estado de embriaguez alcoólica, muito alterado e ainda com suspeita de estar portando a faca utilizada no momento da tentativa do roubo
; Que após os atendimento médico, a guarnição fez a condução de ADEILSON à Delegacia de Polícia Civil de Nova Mutum, e após ter sua prisão ratif
icada pela Autoridade
Policial,
foi
lavrado o presente [...].
(
Trechos das d
eclarações extrajudiciais do policial militar

Andre
Luiz de Oliveira Aguiar vistas no ID 150583668,
p
. 4-5).

O
policial civil Adriano
Falco

Palharini
se limitou a relatar na fase administrativa que na madrugada dos fatos estava de plantão e, nessa condição, presenciou a guarnição policial conduzindo preso o apelante, em razão da prática de crime de roubo no distrito de Santa Rita do Trivelato.

A
vítima, em sede judicial, declarou que estava tomando
tereré
na companhia de Silvano e outro colega cuja identidade não se recordava, quando, em dado momento, o apelante chegou embriagado,
“tirou um litro de pinga e [....] quebrou no chão”
. Aduziu que repreendeu a atitude do recorrente porque no local (praça pública) havia um parque infantil, repreensão, essa, que não foi bem recebida pelo
insurgente
, que se aproximou com uma arma branca, de modo que “
todo mundo correu da faca e sobrou meu celular [...] aí ele pegou meu celular e correu também, e aí [...] nós fomos atrás dele, ele jogou meu celular e continuou em fuga até a polícia conseguir localizar ele [...].

Sobre a sua compreensão a respeito da intenção do apelante ao arremessar o seu celular, o
ofendido
afirmou que o celular foi
“lançado para cima”,
entretanto, declarou que não soube distinguir se o desígnio do recorrente era
d
e dispersar o aludido
aparelho

enquanto corria do grupo
(após perceber que não conseguiria subtrai-lo) ou de danificá-lo por vingança.

Tem-se
,
ainda
,
o relato da testemunha Silvano Júnior de Souza
Gallo
, que ratificou na íntegra a narrativa fornecida pela vítima em juízo, confirmando que esta havia deixado o celular no banco
no qual os dois
estavam sentados. També
m ratificou que quando o grupo de rapazes se afastou do apelante
logo após
ele
ter empunhado a arma branca em sua direção,
ele [apelante]
pegou o celular deixado pela
vítima e
saiu c
orrendo, o
que foi percebido pela vítima, que verbalizou
:
“
olha o meu celular
”
. O recorrente, então,
arremesso
u

o
aparelho ao solo e
continuou
fug
indo
.

Feito o escorço fático necessário, para melhor ilustração do entendimento da prolatora do édito judicial,
é de bom alvitre a transcrição destes e
xcertos
da sentença condenatória:

[...]

A meu sentir, não há que se falar tão somente em crime de dano, pois,
consoante o depoimento da
vitima
o réu não apenas se apossa do celular para
quebra-lo
, mas
se apossa e corre com o celular em direção contrária a que estava antes da subtração
,
demonstrando nítido
animus de assenhoreamento
(sic) definitivo,
tendo ele quebrado o aparelho apenas quando percebeu que a vítima e seus amigos corriam ao seu encalço tentando reaver o bem.

A meu sentir, o testemunho de Silvano não confirma a versão do réu, pois é
apenas depois que a vítima percebe que ele se apossou do celular, e vai ao encalço dele, é que ele fugindo, em direção contrária à da vítima, quebra o celular
, visando livrar-se da res, o dos atos de desforço da vítima e de seus amigos para reavê-lo.

Destarte,
a
versão do réu se mostra isolada nos autos, e
destoa até mesmo da versão que ele próprio deu quando
interrogado na fase policial, em que negou ter pegado no aparelho
. Portanto,
o dano só ocorreu quando o bem já havia sido subtraído, tratando-se a meu ver de
post
factum
impunível
, pois depois do
assenhoramento
do bem, o destino que o agente lhe der não constitui novo delito [...].

Destacamos

Como se sabe,
para a caracterização do crime tipificado no art. 163 do Código Penal é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial
à
coisa
de outrem
,
devendo,
pois,
h
aver o
animus
nocendi
.

P
or sua vez, o
art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
de
subtrair e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio

ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

P
or conseguinte,
cotejando a
versão fornecida pelo apelante nas duas fases da persecução

criminal
com a consistente e harmoniosa narrativa dos policiais,
da vítima e das testemunhas – no sentido de que o recorrente só se desfez do
aparelho
pertencente
ao ofendido

após
ter sido verbalmente interpelado
e seguido
por e
ste
enquanto corria com o celular em mãos

–,
é forçoso reconhecer
que a versão sustentada
pelo insurgente
ficou isolada nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser na espécie, no qual não ficou evidenciada qu
alquer tendência dos policiais militares e civis
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional.

Aliás, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Elucidado
o
panorama
fático
, no presente caso, não restam dúvidas de que se fizeram presentes
todas as elementares
do crime patrimonial disposto no art. 155 do Código Penal, pois o apelante efetivamente
subtraiu para si
coisa alheia móvel.

Em sendo assim, a concatenação das provas produzidas na instrução processual comprova, indubitavelment
e, a prática do crime de furto pel
o apelante, não se podendo cogitar na
desclassificação de sua conduta para o crime de dano, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

No
utro viés, no
que tange ao pleito de
readequação da pena inicial, ao argumento de que
o sentenciante realizou o
seu
incremento com fundamento inidôneo, alegou o apelante que “
foi sustentado dois principais pontos para valorar
negativamente tal circunstância judicial: 1) A prévia ameaça com emprego de arma branca; 2) A deterioração do celular visando a impossibilidade de restituição
”.

A
propósito,
quando a realização da dosimetria da pena do apelante, a magistrada assim se pronunciou:

[...]
Quanto ao crime de furto simples

O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu, a meu sentir, é acentuada em relação ao usual do delito.

Isso porque ele se aproveitou de um momento de desatenção da vítima, provocado por uma prévia ameaça que ele próprio empregou contra ela, com o emprego de arma branca para promover a subtração. Não fosse isso, enquanto era perseguido pela vítima, o réu não apenas dispensou o celular para livrar-se da ação da vítima que vinha ao seu encalço no intuito de reaver o bem, mas quebrou propositalmente o celular dela, atirando-o para cima, visando impedir qualquer possibilidade de restituição, o que eleva a reprovabilidade da sua conduta.

O réu é reincidente, já que, ao tempo dos fatos possuía condenação transitada em julgado desde 06/10/2017, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, conforme autos de no 1347-70.2013.811.0086, que tramitou nesta Comarca, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria da pena.

Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências são as normais do tipo.

As circunstâncias são as próprias do tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime
, a pena base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6, atingindo a pena intermediária de
01 (um) ano e 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 80 (oitenta) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos
para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime [...]

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é reincidente, e a quantidade e natureza da pena imposta, estabeleço ao condenado o
REGIME INICIAL SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §§ 1.o, “b” e 2.o, “b”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ. [...].
(ID 150583696, p. 7/9)
Destaques no original

Primeiramente, deve ser registrado, que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, em regra, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, vê-se
que na primeira fase dosimétrica
foi negativada a culpabilidade do apelante, ao passo que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

E, como foi asseverado linhas volvidas, a valoração depreciativa da culpabilidade levou em consideração o fato de
o apelante
ter praticado o crime se aproveitando de um momento de desatenção da vítima (provocado por prévia ameaça empregada
com o emprego de arma branca);
e
quebrando
,
proposita
da
mente
,
o celular
do ofendido
(atirando-o para cima), com o intuito de impedir qualquer possibilidade de restituição do referido
aparelho
.

Diante disso,
assiste razão ao apelante ao rebater
que a prolatora da sentença
condenatória
utilizou de circunstância oriunda de crime autônomo, uma vez que ele foi condenado, também, pela prática do crime de ameaça
(
art. 147 do Código
Penal
)
, tendo sido, no édito condenatório, declarada extinta a
sua
punibilidade quanto a
esse delito
, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

D
e fato,
por não restar indene de dúvidas a existência de desígnios autônomos, o dano causado ao aparelho telefônico consistiu em atividade subsequente ao
assenhoramento
, ou seja, mero exaurimento da infração penal patrimonial
em
comento, de sorte que configura
post
factum

impunível
.

Sendo assim, os fundamentos apresentados pe
lo magistrado para negativar a
culpabilidade
do
apelante

e
justificar
a exasperação da
pena
basilar são inidôneos.

No que alude à temática
, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assim decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE
E DOS ANTECEDENTES DO RÉU E DOS MOTIVOS DO CRIME –
[...]
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatando-se que, ao valorar desfavoravelmente ao acusado determinada circunstância judicial, o magistrado se valeu de
fundamentos inidôneos
, impõe-se a extirpação dessa valoração, e a consequente redução da pena-base.

[...]

(N.U 0002986-29.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25
.
04
.2
023,
Publicado
no DJE 28
.
04
.
2023).
Destacamos.

Diante do exposto, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade do apelante, porquanto, conforme acima foi esclarecido, o magistrado não se portou com o costumeiro acerto.

E no que diz
respeito do
pleito de
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, constata-se que não há
nestes
autos confissão espontânea do
apelante
e sim a negativa da prática delituosa
do crime de furto nas duas ocasiões em que foi ouvido (sendo,
pois
, destoantes as suas versões em cada fase).
Desse modo,
não tendo o
recorrente
confessado a prática dos elementos que compõem o fato típico em alusão,
é
impossível o reconhecimento da atenuante almejada e, por consequência, a compensação requerida, devendo ser mantida a sentença prolatada nesse ponto.

Acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

[...]
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
SEGUNDA APELANTE
- ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO
–

[...]

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE NEGOU A
PRÁTICA
DO CRIME EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
– [...]
RECURSO IMPROVIDO.

[...]

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea acusada
que
negou a
prática
delitiva durante toda a
persecutio
criminis.

[...]

(N.U 1003121-75.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13
.
12
.
2022,
Publicado
no DJE 16
.
12
.
2022).

Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI,
da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a
Niarcos

Adeilson Rener
Panhinduke
Soares
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a
neutralização
d
a culpabilidade
,
reconduzo a pena basilar ao mínimo legal, qual seja, 1
(
um) de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase
, mantida
a agravante da reincidência,
pro
cedo
o
aumento em 1/6 (um sexto),
resultando
a pena intermediária
de
1 (um) ano

e
(2) dois meses

de reclusão
e
1
1
(
onze
) dias-multa
, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento e de definição.

M
antenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena,
consoante as diretrizes do art.33,§ 3o, do Código Penal
,
uma vez que, não obstante a pena
definitiva
aplicada ao apelante
seja
inferior
a 4
anos
de reclusão,
está
presente a
sua
reincidência
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Adeilson Rener
Panhinduke
Soares
, a fim
neutralizar, na primeira fase dosimétrica, a vetorial da culpabilidade,
readequando sua pena final para
1 (um) ano de reclusão

e (2) dois meses
e
11 (onze) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023